Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-78.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Comércio eletrônico - Mercado livre e Mercado pago - Ação de indenização por dano material e moral – Alegação de prejuízos devidos à suspensão de conta mantida na plataforma das rés em razão de fraude de terceiros – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa afastado – Petição inicial não instruída sequer com início de prova sobre as alegações do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Comércio eletrônico - Mercado livre e Mercado pago - Ação de indenização por dano material e moral – Alegação de prejuízos devidos à suspensão de conta mantida na plataforma das rés em razão de fraude de terceiros – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa afastado – Petição inicial não instruída sequer com início de prova sobre as alegações do autor – Informações das rés no sentido de que o bloqueio se deu em face da comercialização de produtos falsificados – Violação aos termos e condições gerais para uso do site – Ausência de prova de prejuízo pela parte autora - Suspensão da comercialização que, em princípio, revela exercício de direito diante do risco a que ficam expostos os consumidores - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002707-78.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANDERSON ARAUJO COM DE CALC E ART ESP EIRELI ME, são apelados
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET.COM (MERCADOLIVRE.COM) e
MERCADO PAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002707-78.2019.8.26.0576 -Voto no 2.693
2
Apelação Cível no 1002707-78.2019.8.26.0576
Apelante: Anderson Araujo Com de Calc e Art Esp Eireli Me
Apelados: Ibazar.com Atividades de Internet.com (mercadolivre.com) e Mercado
Pago Comércio e Representações Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 2.693
APELAÇÃO CÍVEL – Comércio eletrônico - Mercado livre e
Mercado pago - Ação de indenização por dano material e moral –
Alegação de prejuízos devidos à suspensão de conta mantida na
plataforma das rés em razão de fraude de terceiros – Sentença de
improcedência – Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa
afastado – Petição inicial não instruída sequer com início de prova
sobre as alegações do autor – Informações das rés no sentido de que o
bloqueio se deu em face da comercialização de produtos falsificados –
Violação aos termos e condições gerais para uso do site – Ausência de
prova de prejuízo pela parte autora - Suspensão da comercialização
que, em princípio, revela exercício de direito diante do risco a que
ficam expostos os consumidores - Sentença mantida – Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
131/132, que julgou improcedente a ação de indenização por dano material e moral
ajuizada por Anderson Araújo Comércio de Calçados e Artigos Esportivos Eireli em
face de Ibazar.com Atividade de Internet Ltda. (nome fantasia Mercado Livre) e
Mercado Pago Representações Ltda. Em face da sucumbência, condenou o autor a arcar
com o ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Nos termos da inicial, o autor atua no ramo de comércio de calçados e
artigos esportivos e vende seus produtos pela internet. Realizou contrato com as rés com
o objetivo de utilizar sua plataforma digital e o serviço de entrega para aumentar suas
vendas. Utiliza-se de uma conta criada junto às rés, na qual realiza anúncios dos
produtos, bem como o controle das vendas e dos valores recebidos. Teve sua conta
suspensa e foi informado pelas requeridas que tal se deu em razão de um golpe que vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002707-78.2019.8.26.0576 -Voto no 2.693
3
sendo aplicado, mediante o qual um terceiro acessa a conta de um usuário, realiza a
compra com um cartão de crédito clonado. Assim que o titular do cartão clonado toma
conhecimento da fraude, aciona imediatamente as requeridas e solicita o estorno do
pagamento. Alega que embora tenha realizado diversas vendas com envio dos produtos,
não recebeu o valor relativo à comercialização, pois as requeridas estornaram o valor
efetivado na compra para o titular do cartão. Aponta ser de responsabilidade das rés o
gerenciamento de toda a operação, razão pela qual devem se responsabilizar sobre os
prejuízos causados decorrente de fraudes ocorridas dentro de seu sistema. Requereu a
concessão de tutela de urgência para liberação de sua conta de usuário. No mérito,
pugnou pela procedência do pedido, a fim de condenar o polo passivo ao pagamento de
danos materiais e morais.
A tutela de urgência foi indeferida (fls. 22/23).
Citado, o polo passivo apresentou contestação (fls. 30/57). Arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva. Destacou que a inabilitação do autor ocorreu em
função de inúmeras denúncias informando que os produtos comercializados pelo autor
não eram originais, em violação aos direitos de propriedade intelectual, bem como aos
termos e condições de uso do site. Sustentou, assim, que a inabilitação definitiva da
conta se deu em exercício regular de direito, para evitar prejuízos aos demais usuários
da plataforma. Apontaram a inexistência de dano material e moral e pugnaram pela
improcedência do pedido
Houve réplica (fls. 113/123), e, na sequência, foi proferida a r. sentença
de improcedência atacada. Opostos embargos de declaração, foram os mesmos
rejeitados (fls. 145).
Inconformado, recorre o autor buscando a sua reforma. Nas razões de
apelação (fls. 148/164), sustenta que as rés realizaram o bloqueio em sua conta sem
comunicação prévia, deixando-o sem qualquer fonte de receita. Alega ter buscado
informações sobre o bloqueio e fora informado sobre a possibilidade de ocorrência de
um golpe. Aponta que os motivos do bloqueio jamais foram esclarecidos e inexistem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002707-78.2019.8.26.0576 -Voto no 2.693
4
provas quanto às alegações das rés. Alega cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide. Bate-se pela existência de danos materiais e morais.
Conclui por requerer a anulação da r. sentença, com retorno dos autos ao Juízo a quo
para instrução ou a sua reforma, julgando-se procedente os pedidos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 165/166) e respondido (fls. 170/174).
A corré Ibazar.com atividades de Internet Ltda. manifestou oposição ao
julgamento virtual (fls. 178).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais julgada
improcedente pela r. sentença atacada, que restou assim fundamentada (fls. 131/132):
A petição inicial não traz sequer começo de prova acerca das alegações feitas pela
parte autora, certo que, sobrevindo, em contestação, esclarecimento sobre que o
bloqueio se deu em razão de comercialização de mercadorias contrafeitas, o que teria
sido denunciado tanto por consumidores como por titulares das marcas vilipendiadas,
a parte autora não cuidou, sequer, de apresentar notas fiscais de aquisição das
mercadorias comercializadas, para afastar tal alegação, ela que, na inicial, apontou
motivo diverso para o bloqueio havido.
Assim, tudo isso considerado, a ação vai julgada improcedente.
De início, afasto a alegação de se tratar de relação de consumo, pois a
relação entre o vendedor de produtos da internet e a plataforma rege-se pelo direito civil
comum e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
De qualquer modo, ainda que assim não fosse, fato é que cumpre ao
autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e isso não foi feito. A leitura da
petição inicial permite observar que não se descreve o dano material, pois o autor afirma
ter efetuado diversas vendas, mas não as descreve e não demonstra o prejuízo. Diz ainda
que ficou sem os produtos e sem o dinheiro da venda, mas não especifica quais produtos
e qual foi o prejuízo, a dificultar, inclusive, o direito de defesa. E nenhum documento
acompanha a petição inicial.
A inicial, então, não se fez acompanhar do menor indício de prova que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002707-78.2019.8.26.0576 -Voto no 2.693
5
corroborasse as alegações do autor a respeito dos prejuízos sofridos. Em sede de
contestação, veio à lume a informação de que a suspensão da conta mantida pelo autor
junto às rés teve como origem a comercialização de produtos falsificados, conforme
esclarece o polo passivo à fls. 33:
(...) o bloqueio mencionado pela parte autora ocorreu em função de denúncia
efetuada pelos membros do PPPI Programa de Proteção à Propriedade Intelectual,
ADIDAS, LUXOTTICA, MIZUNO CORPORATION, NEW BALANCE ARTIGOS
ESPORTIVOS e RESERVA TIFERET COMÉRCIO que constataram a utilização
indevida de sua marca em anúncios da empresa autora, em verdadeira violação aos
seus direitos de propriedade intelectual. (grifos no original).
Além das denúncias sobre infração ao direito de propriedade intelectual,
as rés também apontam o recebimento de reclamações de consumidores sobre a
falsidade dos produtos vendidos pela empresa autora, conforme reproduzido na
contestação.
Impende consignar que, nos termos e condições gerais para uso do site
Mercado Livre, o usuário “declara possuir o direito de vender o produto ou oferecer o
serviços”, conforme cláusula 5.1 reproduzida às fls. 39.
O autor, por sua vez, diante das alegações de que comercializava
produtos falsificados, não demonstrou possuir o direito de comercialização dos produtos
e sequer providenciou a apresentação das notas fiscais para repelir tal alegação.
A réplica apresentada limitou-se a reproduzir os argumentos da inicial,
com a versão de que o bloqueio teria ocorrido por força da ação de fraudadores, bem
como a impugnar as alegações das rés ao argumento de inexistência de provas. Aduziu
ainda que dos mais de 200 produtos anunciados apenas 22 foram alvos de denúncias de
falsificação.
De qualquer forma não se impugnou a contento a alegada falsificação,
além de não se demonstrar nos autos, por documentos, documentos esses que deveriam
acompanhar a inicial, a venda dos produtos e o prejuízo, e também não se demonstrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002707-78.2019.8.26.0576 -Voto no 2.693
6
que as alegadas falsificações não procediam.
Certo que houve o bloqueio da conta, mas isso decorreu, ao menos pelo
que se dessume dos autos, do exercício de direito pela parte ré, na medida em que
responde direta e pessoalmente perante os consumidores pelos vendedores admitidos
em sua plataforma.
Portanto, incabível acolher a alegação de cerceamento de defesa se o
autor em momento algum, desde a apresentação da inicial até a réplica, não trouxe o
menor indício de prova sobre os fatos alegados, tampouco contrastou as alegações
contidas em réplica.
Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade civil é necessário
a presença concomitante dos requisitos legais exigidos, quais sejam, a conduta dolosa
ou culposa capaz de gerar danos e o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o
resultado danoso.
Nesse contexto, não restou demonstrado nos autos o evento lesivo que
teria gerado dano, tampouco o direito alegado na inicial.
Sendo assim, de rigor o não provimento do recurso, mantendo-se a r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em R$
200,00 (duzentos reais).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator